Tribunal: TJSP
Processo: 2007993-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de obtenção de efeitos modificativos – Impossibilidade – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – Artigo 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.